Tribunal: TJSP
Processo: 1033519-45.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. Improcedência. Inconformismo da autora. Acolhimento. Juros remuneratórios significativamente maiores do que os praticados pelo mercado financeiro em operações da mesma espécie no período. Abusividade configurada. Redução para a taxa média divulgada pelo Banco Central no mês da

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. Improcedência. Inconformismo da autora. Acolhimento. Juros remuneratórios significativamente maiores do que os praticados pelo mercado financeiro em operações da mesma espécie no período. Abusividade configurada. Redução para a taxa média divulgada pelo Banco Central no mês da contratação. Repetição do indébito na forma simples, autorizada a compensação.
RECURSO PROVIDO.